Tribunal: STF
Processo: HC 200829
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo a demonstrar viável a procedência da imputação, consideradas materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa.